Tribunal: STF
Processo: HC 91313
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, XI, CF. HABEAS CORPUS. DECISÃO
   MONOCRÁTICA NO STJ. SÚMULA 691, STF. NÃO CONHECIMENTO.
1.      A
   impetração deste habeas corpus objetiva sanar suposta ilegalidade
   na postura do relator de writ anteriormente aforado perante o STJ
   que, após haver indeferido o pedido de liminar, se omitiu em
   apreciar o pedido de reconsideração da decisão indeferitória.
2.      Há obstáculo intransponível ao conhecimento deste habeas
   corpus eis que, cientes da decisão monocrática do relator do STJ,
   o impetrante deixou de interpor agravo regimental, limitando-se a
   pedir a reconsideração da decisão.
3.      A Súmula 691, do STF, se
   fundamenta na impossibilidade de o STF, no julgamento de ação de
   sua competência originária, suprimir a instância imediatamente
   anterior, eis que não houve decisão colegiada no âmbito do
   Superior Tribunal de Justiça.
4.      Ainda que não fosse por tais
   motivos, seria hipótese clara de denegação da ordem, eis que não
   há elementos suficientes nos autos que permitam aferir a alegada
   nulidade do ato de recebimento do aditamento à denúncia.
5.      A
   competência da justiça federal em relação aos direitos indígenas
   não se restringe às hipóteses de disputa de terras, eis que os
   direitos contemplados no art. 231, da Constituição da República,
   são muito mais extensos. O fato dos acusados terem se utilizado
   da condição étnica das vítimas para a prática das condutas
   delituosas, o que representa afronta direta à cultura da
   comunidade indígena.
6. HC não conhecido.